Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-89.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017704-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[OSVALDO AUGUSTO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 184.594.428-37 (AGRAVANTE), PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - CPF: 316.356.238-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, V, E 118, I, DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O descumprimento das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime aberto configura falta grave, conforme o artigo 50, inciso V, da LEP, e acarreta a regressão cautelar para o regime semiaberto, consoante o artigo 118, inciso I, do mesmo dispositivo jurídico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Osvaldo Augusto Rodrigues Júnior
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n. 2000033-79.2019.8.11.0010, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, consubstanciada no descumprimento das condições estabelecidas em Juízo para o gozo do regime aberto e, consequentemente, regrediu para o regime semiaberto.

Em razões recursais, pugnou pelo efeito suspensivo do recurso, bem como pela reforma do
decisum
, para a manutenção do regime aberto, aduzindo a inexistência de descumprimento das imposições judiciais.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante insurge-se em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que reconheceu o cometimento de falta grave e determinou a regressão do regime de cumprimento de pena aberto ao semiaberto, sob a alegação da
inexistência de descumprimento das imposições judiciais. Ainda, alega que

trabalha em empresa de telefonia em Mato Grosso e necessita realizar viagens pelo Estado para fins laborais.

Ressalta que durante o cumprimento de pena em regime aberto na cidade de São José do Rio Preto/SP, comarca em que foi deferida a progressão regimental, foi estabelecido pelo Juízo o comparecimento trimestral no fórum.

Ocorre que, o reeducando se mudou para o Estado de Mato Grosso e, atualmente, reside em Jaciara/MT.

Argumenta que, ao se mudar, dirigiu-se ao fórum local e confirmou seu novo endereço. Porém, alega que em nenhum momento foi intimado acerca das condições do cumprimento de pena em regime aberto em Jaciara, cidade onde passou a residir.

Por fim, sustenta que não teve conhecimento dos parâmetros a serem seguidos diante da represália aberta na nova comarca. Logo, não estava ciente da obrigação de comparecer ao fórum mensalmente, e não de maneira trimestral, conforme estabelecido anteriormente.

Pois bem.

Preliminarmente, ressalto que a Lei de Execuções Penais, em seu art. 197, determina que o Recurso de Agravo em Execução não terá efeito suspensivo, de modo que os provimentos judiciais do juízo de origem produzem os regulares efeitos até a apreciação do referido recurso pela Instância Superior.

Sendo assim, sem razão a defesa.

No tocante ao mérito, ressai dos autos que o agravante desobedeceu
às condições estabelecidas para o cumprimento da sua pena em regime aberto, se ausentando injustificadamente

do comparecimento mensal perante o Juízo das Execuções Penais de Jaciara/MT.

Após a redistribuição dos autos para a Comarca de Jaciara, foram fixadas as seguintes condições para cumprimento da reprimenda,
in verbis:

“(...) a) Permanência em sua residência durante o repouso noturno e nos dias de folga, inclusive domingos e feriados; b) Não frequentar bares, boates e casas de tolerância; c) Não andar armado; d) Não mudar de residência, nem se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial; e) Comparecer em Juízo mensalmente, para informar e justificar suas atividades; (...)”.

No caso, verifica-se que o Juízo determinou a intimação do reeducando para ciência dos termos supracitados por meio de Oficial de Justiça, porém, não foi possível encontra-lo no endereço declinado.

Em sequência, o apenado compareceu à Secretaria da Vara de Execuções Penais de Jaciara, onde foi informado sobre as novas condições estabelecidas pelo Juízo e ratificou seu logradouro para fins de intimações. Mas, novamente, não foi localizado no endereço indicado.

Como se vê,
o recurso não merece provimento.

Isso porque, restou evidente
que além de abandonar a condição de comparecimento mensal em Juízo (item “e”), o apenado descumpriu, simultaneamente, o item “d” (não mudar de residência, nem se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial).

Outrossim, mesmo considerando a periodicidade trimestral de comparecimento em juízo, verifica-se que Osvaldo também a desobedeceu, tendo em vista que sua presença foi certificada no fórum nos dias: 29 de maio de 2023; 09 outubro de 2023; dezembro de 2023; março de 2024; abril de 2024; maio de 2024; junho de 2024. Percebe-se, então, nítida irregularidade no lapso temporal entre uma comparência e outra.

Ademais, apesar da alegação acerca do exercício de atividade laboral lícita, o reeducando somente a comprovou nos autos do processo 04 (quatro) meses após tomar conhecimento das novas diretrizes para o cumprimento da reprimenda.

Dessa forma, resta comprovado o cometimento de falta grave.

Como é cediço, o artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal dispõe que, descumprir, no regime aberto, as condições impostas, configura cometimento de falta grave.

Paralelamente, o artigo 118, inciso I, da LEP, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais rigoroso, quando o apenado praticar falta grave.

Nesse sentido, o seguinte posicionamento do c. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIDO.

(...)
II - Convém registrar também que o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave
.
Nesse sentido:

"(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave(...)
" (AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019).

III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes.

IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta, independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 159.188/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”
(destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REINSERÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – FALTA GRAVE – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESATIVAÇÃO POR PERÍODO APROXIMADO DE 06 (SEIS) MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.
Se o reeducando descumpre as condições impostas na audiência admonitória para o cumprimento da pena no regime semiaberto, sujeita-se à regressão de regime prisional, consoante arts. 50 e 118, da LEP, diante da inequívoca insuficiência causado pela irresponsabilidade e indisciplina, fundamentam-se assim as finalidades da pena.
(N.U 1010990-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”
(destaquei).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DE REGIME AO FECHADO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.
(N.U 1029844-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)”

(destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – PLEITO DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – ARTIGO 50, INCISO V, C/C ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984 – REGRESSÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante
. (TJMT – EP: 00055367720178110013 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/05/2020)”
(destaquei).

Com esses fundamentos,
nego provimento ao recurso
para manter incólume a decisão que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do agravante ao semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024